Tribunal: TJSP
Processo: 1007235-03.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Despesas com a quitação do financiamento, adquirido pelo casal, com a coisa comum, despendidas após a separação judicial e consequente partilha de bens. Insurgência em face da r. sentença, que declarou a procedência da ação. Alegações de nulidade, por incompetência para o julgamento da demanda, valores prescritos, assim como a falta de fundamentação ou

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Despesas com a quitação do financiamento, adquirido pelo casal, com a coisa comum, despendidas após a separação judicial e consequente partilha de bens. Insurgência em face da r. sentença, que declarou a procedência da ação. Alegações de nulidade, por incompetência para o julgamento da demanda, valores prescritos, assim como a falta de fundamentação ou fundamentação diversa dos termos e pedidos que foram formulados na inicial (enriquecimento sem causa), falta de comprovação dos valores quitados, má-fé da apelada, além da procedência da reconvenção proposta. Descabimento. Matéria de direito pessoal (cobrança de valores entre condôminos) - competência do domicílio do réu. Matéria controvertida unicamente de direito, desnecessária a produção de outras provas, além da documental, assim como fundamentada a r. decisão, vez que os argumentos utilizados mostram-se válidos e suficientes para a necessária resolução da lide, em se tratando de sub-rogação da apelada em seu benefício por ter quitado obrigação solidária entre os contratantes. Prescrição. Aplicável prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. No mérito, ainda que não haja prova de quitação individual de cada parcela, foi comprovada a quitação pela apelada. Réu que apresentou comprovantes de pagamento de duas parcelas, que foram abatidos do valor. Má-fé não caracterizada. Reconvenção improcedente. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007235-03.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Marcelo Franco Francisco, é a parte recorrida Ana Paula Amorim da Silva Destito.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 2/16
Voto no: 7386
Apelação no: 1007235-03.2020.8.26.0001
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santana
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Raphael Garcia Pinto
Recorrente: Marcelo Franco Francisco
Recorrido(a): Ana Paula Amorim da Silva Destito
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Despesas
com a quitação do financiamento, adquirido pelo casal,
com a coisa comum, despendidas após a separação judicial
e consequente partilha de bens. Insurgência em face da r.
sentença, que declarou a procedência da ação. Alegações
de nulidade, por incompetência para o julgamento da
demanda, valores prescritos, assim como a falta de
fundamentação ou fundamentação diversa dos termos e
pedidos que foram formulados na inicial (enriquecimento
sem causa), falta de comprovação dos valores quitados,
má-fé da apelada, além da procedência da reconvenção
proposta. Descabimento. Matéria de direito pessoal
(cobrança de valores entre condôminos) - competência do
domicílio do réu. Matéria controvertida unicamente de
direito, desnecessária a produção de outras provas, além
da documental, assim como fundamentada a r. decisão,
vez que os argumentos utilizados mostram-se válidos e
suficientes para a necessária resolução da lide, em se
tratando de sub-rogação da apelada em seu benefício por
ter quitado obrigação solidária entre os contratantes.
Prescrição. Aplicável prazo decenal, previsto no art. 205
do Código Civil. No mérito, ainda que não haja prova de
quitação individual de cada parcela, foi comprovada a
quitação pela apelada. Réu que apresentou comprovantes
de pagamento de duas parcelas, que foram abatidos do
valor.
Má-fé
não
caracterizada.
Reconvenção
improcedente. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 3/16
RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
171/176, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na cobrança de valores referentes à condomínio de
imóvel, objeto de partilha em separação judicial.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Diante do exposto e do mais que nos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido
inicial
e
IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, extinguindo o feito
com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora do
valor de de R$ 17.233,02, com correção monetária pela tabela
prática desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Ante a causalidade e a sucumbência, condeno o
réu ao ressarcimento de 80% das custas e despesas processuais
despendidas, atualizadas pela tabela pratica desde cada
desembolso e juros de 1% ao mês do trânsito em julgado, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
15% do valor atualizado da condenação. Fica o reconvinte
condenado, ainda, ao pagamento integral as custas e despesas
processuais da reconvenção, bem como honorários que fixo em
20% sobre o valor atualizado dado à causa reconvencional, pela
tabela pratica desde esta data até o pagamento, com juros de 1%
ao mês do trânsito em julgado. Sem prejuízo, compete a autora o
pagamento de 20% das custas e despesas processuais, bem como
ao pagamento de honorários ao patrono da parte contrária, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 4/16
fixo em 20% sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele
reconhecido (R$ 21.309,90 R$ 17.233,02,), ou seja 20% sobre
4076,88 reais. O valor passa a sofrer correção monetária pela
tabela pratica desde esta data até o pagamento, com juros de 1%
ao mês do trânsito em julgado. P.R.I.”
Embargos de declaração às fls. 179/182, não acolhidos (fls. 183)
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a
quitação do referido financiamento NÃO foi realizado única e exclusivamente pela
APELADA, não havendo comprovante de suas alegações; ii) que a apelada ingressou
com ação de cobrança, pleiteando o ressarcimento de 50% dos valores pagos pelo
financiamento do imóvel, até sua quitação, incluindo na conta alguns meses que não
estavam devidamente separados (janeiro/2007 a junho/2007); iii) que a apelada não
apresentou sequer um comprovante de pagamento; iv) a nulidade da r. sentença, por
incompetência para o julgamento da demanda, que é absoluta, conforme previsão do art.
47 do CPC, portanto, a competência para julgamento dessa demanda é o foro do
endereço da coisa, ou seja, o Foro Regional de Vila Prudente; v) a não fundamentação
da r. sentença - art. 489 § 1o, incisos II, IV e V do CPC; vi) que o juízo de piso proferiu
sentença diversa dos termos e pedidos que foram formulados na inicial - enriquecimento
sem causa, que inclusive enseja o reconhecimento de prescrição; vii) que o prazo de
prescrição incidente é o trienal (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil); viii) a
inexistência de confissão quanto aos pagamentos; ix) que houve reconhecimento da
cobrança indevida por parte da APELADA com relação às parcelas que o APELANTE
apresentou os comprovantes de pagamento, bem como do valor cobrado referente a
despesa de armário de cozinha que sequer é de responsabilidade o APELANTE

devendo ser julgada procedente a reconvenção proposta, assim como comprovada a má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 5/16
fé da apelada, devendo indenizar em dobro pelos valores cobrados indevidamente.
Recurso tempestivo (fls. 186/224) e com preparo (fls. 225/226).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
r. sentença (fls. 281/291).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser mantida.
Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar as preliminares aventadas pelo
apelante.
No que concerne às alegações de incompetência absoluta, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 6/16
presente ação foi proposta no domicílio do réu.
Neste sentido, o art. 46 do CPC dispõe, “in verbis”:
“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real
sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio
do réu.”
A presente ação de cobrança visa o ressarcimento de valores despendidos
com imóvel partilhado na proporção de 50% para cada, em ação de separação judicial,
cuja tramitação se deu perante a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IX -
Vila Prudente, transitada em julgado em 13.06.2007 (fls. 14).
Desta feita, não versa sobre direito real do imóvel, que foi efetivamente
partilhado na referida ação de separação, mas de cobrança de valores despendidos por
um dos condôminos, em face do outro.
E em sendo proposta no domicílio do réu, conforme constante do
endereço apresentado à contestação de fls. 93/116 (Foro Regional de Santana), a
preliminar de incompetência deve ser AFASTADA.
Quanto às alegações de falta de fundamentação, e que o D. Juízo “a quo”
proferiu sentença diversa dos termos e pedidos que foram formulados na inicial, dispõe
o art. 355, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 7/16
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .
Com efeito, se a matéria controvertida for unicamente de direito,
desnecessária se afigura a produção de outras provas, além da documental. Nessa
hipótese, impõe-se o julgamento do feito no estado, não implicando tal circunstância em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, consigne-se que a norma constante do dispositivo acima
transcrito é impositiva, não atribuindo ao juiz uma faculdade mas sim o dever de
assim proceder.
No caso em exame, em sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele
analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131), ressaltando-se a recente
jurisprudência do C. STJ a respeito:
“De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte
Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência
e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado
meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por
meio de seu convencimento motivado, indefere pedido de
dilação da instrução probatória” (AgInt no AREsp 1652989/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 8/16
rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).
Desta feita, incontroverso o fato de que a sentença formulada pelo juízo a
quo não está sujeita a qualquer ausência de fundamentação. Os argumentos utilizados
mostram-se válidos e suficientes para a necessária resolução da lide. Rejeitadas as
preliminares por tais fundamentos.
Quanto às alegações de prescrição, dispõem os arts. 205 e 206, § 3o e §
5o, do CC:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe
haja fixado prazo menor.
Art. 206. Prescreve: (...)
§ 3 o Em três anos: (...)
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
V - a pretensão de reparação civil;
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular; (...).
Disso tudo se infere que não se trata a pretensão da autora de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme preceitua o art. 206, §
5o, inc. I, do CC, supra transcrito, de tal modo que não se lhe aplica o prazo de
prescrição quinquenal previsto nesse dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 9/16
Do mesmo modo, não se trata a hipótese de ressarcimento de
enriquecimento sem causa ou de reparação civil, previstas, respectivamente, nos incisos
III e V, do § 3o, do mesmo artigo, por não se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, cujo prazo prescricional é trienal.
Assim, a autora ingressou com a ação para cobrança das despesas
referente ao período em questão em 23 de março de 2020. Ora, a presente ação tem por
objeto a cobrança de valores decorrentes de despesas que foram realizadas em razão do
imóvel adquirido pelo casal (fls. 16), e em que, posteriormente com a separação, foi
instituído condomínio entre as partes. Dessa forma, deve ser aplicado ao caso o prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
Assim também entendeu este E. TJSP a respeito, em casos símiles:
“APELAÇÃO CÍVEL. Imóvel em condomínio pro indiviso.
Ação de cobrança de gastos dispendidos exclusivamente por
um dos condôminos, com fulcro no art. 1.315, do Código Civil.
Processo extinto, com resolução de mérito, diante do
reconhecimento da prescrição decenal, a teor do que dispõe
o artigo 205 do Código Civil. Irresignação do autor.
Descabimento. Valores dispendidos entre set/2003 e abr/2006 e
demanda ajuizada somente em nov/2016. Interrupção da
prescrição levada a efeito pelos apelados, quando da propositura
de ação de prestação de contas, que não aproveita o apelante.
Conforme artigo 204, caput, do Código Civil de 2002, a
interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos
demais. Ademais, naquela demanda, a prestação de contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 10/16
pretendida se limitava ao período de 2000 a 2002. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1012349-29.2016.8.26.0011; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020;
Data de Registro: 13/02/2020)
Segundo narra a inicial, a autora pretende nesta demanda se ver
ressarcida das despesas que efetuou à título de financiamento do imóvel comum até a
quitação da dívida, ocorrida em 20.02.2018. Em se tratando de prestações sucessivas,
onde a violação ocorre de forma contínua, o termo inicial da prescrição é a data
correspondente ao vencimento da última parcela. Afasta-se, assim, a prescrição
aventada.
No mérito, nada há para ser alterado no que concerne ao decidido pelo
juízo “a quo”.
Desta feita, em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 11/16
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações do
recorrente:
“No mérito, entendo que a documentação juntada, em especial o
extrato do financiamento com a instituição financeira, comprova
a quitação das parcelas. (...) Há apenas dois adquirentes e
proprietários do imóvel. Se o contrato foi quitado e um dos
cônjuges reconhece que não foi o responsável pelo pagamento,
por dedução óbvia, o outro o fez, merecendo ressarcimento. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 12/16
isso, ainda que não haja prova de quitação individual de cada
parcela, entendo que faz jus ao ressarcimento, já que
comprovada a quitação e o réu confessa que não foi o
responsável pelo adimplemento, exceto com relação a duas
parcelas. Com relação aos valores, a autora pretende receber
R$19.109,90. Entretanto, o réu comprovou ter pago de R$
177,63 e R$ 1.699,25, que somados atingem o valor de R$
1.876,88. Em contestação à reconvenção, a reconvinte
reconhece essa quitação pelo réu. Assim, o valor que a autora
faria jus seria de R$ 19.109,90 - R$ 1876,88 (valor pago pelo
réu e portanto inexigível à autora), que totaliza R$ 17.233,02,
No que tange aos armários e os danos, entendo que o réu não é
responsável pelo pagamento. Se houve vícios e problemas nos
armários da cozinha, em razão de enchente e alagamento, a
autora é única responsável pelos reparos, já que
confessadamente utiliza-se do imóvel com exclusividade.
Irrelevante que se trate de armário fixo, embutido, pois não é
obra ou reparo essencial à conservação do imóvel. O máximo
que poderia haver seria cobrança por eventual limpeza. Porém, a
troca e os reparos nos armários são de responsabilidade
exclusiva da requerente. O uso dos armários era exclusivo dela
já há muitos anos. Outrossim, não se observa nos autos
comunicação ao réu quanto aos danos, para eventual autorização
aos reparos. Se a autora utiliza-se com exclusividade desta
benfeitoria, a ela com exclusividade compete arcar com os
custos. Destarte, não vejo possibilidade de impor ao réu metade
dos valores pagos. Assim, apesar do pedido de R$ 21.309,90,
faz jus a autora apenas ao ressarcimento de R$ 17.233,02, Ou
seja, a autora sagrou-se vencedora no percentual aproximado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 13/16
80% do pedido inicial. Com relação à alegada má-fé, mais uma
vez discordo do posicionamento do réu. Com relação aos
documentos de avaliação do imóvel, trata-se de fato irrelevante
e alheio ao objeto deste processo. Não há sequer necessidade de
“desentranhamento” (tornar sem efeito, na verdade, por se tratar
de processo digital), já que o magistrado sequer analisou a fundo
a documentação. Outrossim, o fato de a requerente ter alegado
em outro feito que o imóvel encontra-se desocupado tampouco é
relevante a este juízo. A questão da marcenaria foi analisada e o
pedido afastado. Ademais, ainda que a requerente tenha deixado
o imóvel em março, como alegou, a enchente deu-se em data
anterior, não havendo óbice ao pedido de reparo e pagamento
posterior, ainda que não mais ocupasse o bem. Assim, não
entendo haver má-fé da autora neste feito, considerando ademais
que quando em contestação à reconvenção concordou com
pagamento apresentado pelo réu, sem objeções e sem criação de
incidentes tumultuários. Pelas mesmas razoes, a reconvenção
improcede. Não se cogita de indenização pela aplicação do
artigo 940 do CC. Não apenas pelo quanto dito no parágrafo
anterior, mas também por entender que se trata de erro
justificável, em razão da quantidade de pagamentos existentes e
o longo tempo para quitação do financiamento, “a depender da
demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor”
(TJ/SP, Apelação no 0012714-37.2009.8.26.0079, 21a Câm. de
Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, j. 20/06/2012), o que
não foi demonstrado no caso em tela. É sabido que a restituição
do valor cobrado só tem lugar quando o credor age com
evidente malícia, não sendo esta a hipótese em tela. Acredito
que a autora tenha sido incauta e incidiu em equivoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 14/16
compreensível, o que não significa que tenha agido
deliberadamente para causar mal ao reconvinte.
Confira-se, a propósito, o escólio de Maria Helena Diniz a
respeito da cogitada sanção: "O artigo sub examine trata do caso
do excesso de pedido, ou seja, do re plus petitur (Revista do
Direito, 59:593; RT, 407:132, 581:159 e 585:99 ), com o escopo
de impedir que se cobre dívida já paga, e só será aplicável
mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da
penalidade que impõe." (in Código Civil Anotado, pág. 963,
Editora Saraiva, 2a ed.).
Aliás, lembra Carlos Maximiliano que: "O dolo não se presume:
na dúvida, prefere-se a exegese que o exclui. Todas as
presunções militam a favor de uma conduta honesta e justa; só
em face de indícios decisivos, bem fundadas conjeturas, se
admite haver alguém agido com propósitos cavilosos, intuitos
contrários ao Direito, ou à Moral" (Hermenêutica e Aplicação
do Direito, pág. 262-3, Forense, 9a. ed.). Assim é porque,
sopesados os elementos de convicção aqui existentes e
analisados à luz das máximas de experiência, a conclusão a que
se chega é a de que a requerente agiu sem dolo processual. Vale
dizer: sem vontade livre e consciente de prejudicar o adversário,
muito menos de maneira deliberada, preconcebida ou
preordenada a esse fim.”
Isto porque, no que concerne às regras que regem o instituto do
condomínio, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, tem-se que:
“O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a
concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 15/16
a suportar os ônus a que estiver sujeita”.
Portanto, as despesas realizadas pela autora para pagamento das parcelas
do financiamento do imóvel devem ser divididas, em proporção igual entre as partes,
vez que o mesmo fora adquirido pelo casal (fls. 16), em contrato de compra e venda,
através de financiamento bancário na constância do casamento, e após a separação a
ambos aproveita. Não se tratando meramente de enriquecimento sem causa, uma das
possíveis consequências, mas de sub-rogação da apelada em seu benefício por ter
quitado obrigação solidária entre os contratantes.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois verifica-se que na r. sentença foi
fixado em 15% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, pela presente,
majorado em 17% (dezessete por cento), em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007235-03.2020.8.26.0001 - Voto no: 7386*allm 16/16
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)